Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho. Violência de gênero. Subjugação da vítima. Violência psicológica, patrimonial e processual. Mulher em situação de risco. Situação fático-jurídica inserida em contexto de motivação de gênero e de vulnerabilidade pelo gênero. Incidência da Lei Maria da Penha. Deferimento de Medidas Protetivas. Recurso conhecido e provido.